Tribunal: TJSP
Processo: 1086183-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ção de aposentadoria – Pretensão ao recebimento de diferenças de proventos resultantes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 42,72%, correspondente a janeiro de 1989 – Impossibilidade – Ausência de previsão no Acordo Coletivo 90/91 – Inaplicabilidade da Lei n. 7.788/89 no período em questão – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça que não reconhece a pretensão almejada – Ação improcedente – Preliminar rejeitada – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1086183-79.2022.8.26.0100; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Aposentado da extinta FEPASA – Complementação de aposentadoria – Pretensão ao recebimento de diferenças de proventos resultantes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 42,72%, correspondente a janeiro de 1989 – Impossibilidade – Ausência de previsão no Acordo Coletivo 90/91 – Inaplicabilidade da Lei n. 7.788/89 no período em questão – Precedente do E. Superior

Ementa:
APELAÇÃO – Aposentado da extinta FEPASA – Complementação de aposentadoria – Pretensão ao recebimento de diferenças de proventos resultantes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 42,72%, correspondente a janeiro de 1989 – Impossibilidade – Ausência de previsão no Acordo Coletivo 90/91 – Inaplicabilidade da Lei n. 7.788/89 no período em questão – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça que não reconhece a pretensão almejada – Ação improcedente – Preliminar rejeitada – Sentença reformada – Recurso provido.